Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-79.2019.8.11.0077
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000966-79.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORIVALDO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 064.716.501-59 (APELANTE), ANTONIA CRISTINA ANDERS - CPF: 841.032.051-72 (APELANTE), VAUVENARGUES DE OLIVEIRA - CPF: 615.850.501-30 (APELANTE), ANDERSON ALVELLOS FERNANDES - CPF: 817.864.411-87 (APELANTE), MAURICIO MACIEL PEREIRA JUNIOR (APELANTE), FABIO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 701.751.781-43 (APELADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), FELIPE DE PAULA ZAMO - CPF: 043.970.261-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA CRISTINA ANDERS - CPF: 841.032.051-72 (VÍTIMA), ORIVALDO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 064.716.501-59 (VÍTIMA), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 701.751.781-43 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
INSURGÊNCIA DA DEFESA
– PRELIMINAR – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 387, § 1º, DO CPP – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CLAUSTRO PREVENTIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA NO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EMPREGO DE ARMA BRANCA – FUNDAMENTO HÁBIL A EXASPERAR A SANÇÃO BASILAR – PRECEDENTES DO STJ – PLEITEADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA – INVIABILIDADE – AUMENTO OPERADO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR – PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DENÚNCIA QUE APONTA A SUBTRAÇÃO DE APENAS 01 (UM) BEM – OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ. RHC n. 125851/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

2.
“O uso de arma branca não é elementar do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, porquanto a grave ameaça ou violência à pessoa pode ser exercida de diversas formas e a utilização de uma faca para o cometimento do delito denota a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ. AgRg no REsp n. 1837655/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 28.11.2019).

3.
“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito”
(STJ. HC n. 518900/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 26.06.2020).

4. Inviável o reconhecimento do concurso formal próprio quando não comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ocorrência de subtração de 02 (dois) ou mais patrimônios, pertencentes a vítimas distintas, em um mesmo contexto fático.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Fábio dos Santos Conceição
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Fábio
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

A insurgência de
Fábio dos Santos Conceição
recai, preliminarmente, sobre seu
status libertatis
, em que busca a concessão do direito de recorrer em liberdade, por entender que
“os fundamentos autorizadores da prisão cautelar outrora decretada não mais subsistem”
(id. 44838511).

Em sede meritória, o réu requer a readequação da pena basilar por considerar inidônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
ao valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime”. Pleiteia, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável.

O
Ministério Público
pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, ante a subtração de 02 (dois) patrimônios, pertencentes a vítimas distintas, em um mesmo contexto fático.

Em contrarrazões, os recorrentes refutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa busca a concessão do direito de recorrer em liberdade, asseverando, para tanto, a insubsistência dos fundamentos que ensejaram e mantiveram o claustro preventivo de
Fábio dos Santos Conceição
.

Sem razão, contudo.

Observa-se que as razões consignadas na sentença condenatória são legítimas para fins do atendimento ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, porquanto, além de pautadas no resguardo à ordem pública ante a gravidade concreta delitiva, retratam o efetivo risco de reiteração:

“Da prisão preventiva:

Verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar.

(...)

Existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas pelo acusado. O réu possui diversas condenações pelas práticas de crimes de roubo majorados (guia de execução penal n. 0011810-19.2007.8.11.0042, em trâmite perante este juízo), comprovando que possui inclinação à prática criminal e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Assim, se
a contumácia delitiva está caracterizada nos autos, resta evidenciado o risco a ordem pública
, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º, c/c art. 312, ambos do CPP, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade”
(id. 44838496).

Ademais, importante salientar que o acusado permaneceu preso durante a instrução processual e enquanto aguardava o julgamento do recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual. Nesse sentido:

“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ. RHC n. 125851/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

Há, portanto, fundamentação legítima para a perpetuação do título prisional, tanto sob a ótica do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar manejada pela defesa.

VOTO MÉRITO:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Fábio dos Santos Conceição
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Fábio
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 15 de julho de 2019, por volta das 03h, em propriedade agrícola localizada na Gleba Seringal, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Fábio dos Santos Conceição, vulgo “Flávio”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo marca/modelo Volkswagen/Gol, placa NPJ-2947, pertencente à vítima Orivaldo Teotônio da Silva.

O denunciado e outro indivíduo não identificado a propriedade agrícola da vítima, oportunidade em que arrombaram a porta da frente da casa e anunciaram assalto a Orivaldo e sua esposa Antônia Cristina Anders, que haviam acordado com o barulho.

O indiciado, mediante grave ameaça às vítimas exercida com uma faca que empunhava, exigiu que o ofendido Orivaldo lhe entregasse seu veículo, evadindo-se a seguir na companhia do comparsa na posse do bem, que posteriormente foi vendido/trocado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e drogas.

As vítimas registraram boletim de ocorrência e apontaram o denunciado, que é conhecido por estas, como um dos autores do roubo”
(id. 44838471).

Em sede meritória,
Fábio dos Santos Conceição
requer a readequação da pena basilar por considerar inidônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
ao valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime”. Pleiteia, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável.

O
Ministério Público
pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, ante a subtração de 02 (dois) patrimônios, pertencentes a vítimas distintas, em um mesmo contexto fático.

Os recursos não comportam provimento.

O apelo de
Fábio
recai, estritamente, sobre a dosimetria penal.

No que tange ao redimensionamento da sanção basilar, especificamente quanto à vetorial “circunstâncias do crime”, extrai-se que o magistrado de origem justificou a exasperação nos seguintes moldes:

“A valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, constato que o crime foi praticado mediante o emprego de arma branca (faca), razão pela qual valoro negativamente neste ponto”
(id. 44838496).

Quanto à temática, rememora-se que
“as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso”
(STJ. AgRg no REsp 1838326/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 23.06.2020).

Extrai-se que o édito condenatório demonstrou que o
modus operandi
revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal em questão, pois, a toda evidência, o uso de uma faca não é inerente a todo e qualquer delito de roubo, sendo, portanto, motivação hábil a justificar a majoração da pena-base.

Com efeito, esclarece-se que, a despeito da empreitada criminosa ter sido praticada em momento posterior ao advento da Lei n. 13.654/2018, que excluiu o emprego de arma branca do rol das causas de aumento do roubo, não há óbice que tal fundamento seja sopesado a título de “circunstâncias do crime”.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou quanto à possibilidade em atribuir desvalor ao vetor mencionado, ao passo que
“o uso de arma branca não é elementar do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, porquanto a grave ameaça ou violência à pessoa pode ser exercida de diversas formas e a utilização de uma faca para o cometimento do delito denota a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ. AgRg no REsp n. 1837655/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 28.11.2019).

Ademais, em atenção as peculiaridades da espécie, vislumbra-se que o emprego da referida arma imprópria justifica a exasperação na primeira fase, vez que, conforme a declaração judicial da vítima
Orivaldo Teotônio da Silva
, o réu, após arrombar a porta da residência, apontou-lhe, sob grave ameaça, uma
“faca grande, bem pontuda, falando ‘me dá a chave do carro’, e encostou a faca no meu pescoço e no da Antônia (sua esposa)”
(mídia digital, id. 44838524).

Em caso assemelhado, consignou-se que
“o uso ostensivo de um facão, arma com altíssima potencialidade lesiva, para ameaçar a vítima durante a execução do roubo, elevou o senso de reprovabilidade da conduta a ponto de justificar a exasperação da pena-base, por
valoração negativa das circunstâncias do crime
”
(STJ. AgRg no REsp n. 1818235/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 30.09.2019).

Assim, inviável o afastamento da negativação ocasionada pelas “circunstâncias do crime”.

Concernente, ainda, à dosimetria,
Fábio
pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada, explanando que
“o aumento de 09 (nove) meses para cada uma delas – ‘antecedentes’ e ‘circunstâncias do crime’ – se mostra desproporcional”
(id. 44838511).

Conforme a sentença
a quo
:

“Antecedentes: O réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal em trâmite perante este juízo sob n. 0011810-19.2007.8.11.0042 (SEEU) com condenação proferida na ação penal sob o n. 93/2001, oriunda da 8ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação em 28.01.2002.

Circunstâncias do crime: A valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, constato que o crime foi praticado mediante o emprego de arma branca (faca).

Critério de fixação da pena-base: No caso apresentado, tendo em vista que 02 (duas) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (id. 44838496).

Nota-se que o aumento operado na pena basilar – 09 (nove) meses por cada vetor desfavorável – está em consonância ao entendimento dos Tribunais Superiores, que preconiza:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento
na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada
, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior.
A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
”
(STJ. HC n. 518900/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 26.06.2020).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico, restando desprovido o apelo de
Fábio dos Santos Conceição
.

Por fim, não assiste razão o pleito ministerial – reconhecimento do concurso formal próprio de delitos –, pois, como descrito na exordial acusatória, o acusado
“subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo marca/modelo Volkswagen/Gol, placa NPJ-2947, pertencente à vítima Orivaldo Teotônio da Silva”
.

Como bem explanado na decisão combatida,
“durante a instrução do presente feito não restou comprovado que o acusado praticou dois ou mais crimes, de maneira que afasto a incidência do concurso de crimes disposto no artigo 70 do Código Penal”
(id. 44838496).

Neste particular, salienta-se que, para a caracterização da regra descrita na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, é indispensável que, em um mesmo contexto fático, sejam subtraídos bens pertencentes a pessoas distintas, atingindo, assim, patrimônios diversos. Ou seja,
“é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos”
(STJ. AgRg no HC n. 443242/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 23.06.2020).

In casu
, embora a ofendida
Antônia Cristina Anders
tenha declarado, na fase inquisitiva e judicialmente, que o réu subtraiu seu aparelho telefônico, a ausência da descrição do fato na denúncia obsta a aplicação do concurso formal neste momento processual, em atenção aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa:

“O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal”
(STJ. AgRg no HC n. 583056/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 17.06.2020).

Logo, configurada a ocorrência de crime único.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Fábio dos Santos Conceição
e pelo

Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020